Tribunal: TCU
Processo: 027.180/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 606/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de pensão civil relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 027.180/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonieta Maria da Paz (XXX.275.374-XX); Edmar Barrozo da Silva (XXX.110.547-XX); Francisca Maria Vieira da Silva (XXX.088.303-XX); Hilda Soares da Silva (XXX.709.754-XX); Juracy Fernandes de Morais (XXX.708.474-XX); Margarida da Silva Meireles (XXX.239.748-XX); Maria Jose da Silva (XXX.052.914-XX); Maria Pinheiro Vareliano Laranjeira (XXX.863.034-XX); Maria da Aparecida Araujo Fraga (XXX.959.548-XX); Nilza Castilho dos Santos (XXX.400.657-XX); Zenaide Costa de Jesus (XXX.231.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.